Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-86.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000045-86.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLAUDSON SANTOS DE ASSUNCAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR 05 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. SUBTENENTE. EXERCÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA CET NO PERCENTUAL PAGO À PATENTE DE TENENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO SOLDO E DA GAP. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI 3.830/1980 E ART. 6º DO DECRETO LEI N° 6.749/1997. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA Não existe previsão legal de pagamento de CET em percentual diverso da patente ocupada, mesmo em caso de substituição, mas tão somente o recebimento do soldo e da GAP na patente precariamente ocupada. Inexistindo previsão legal, torna-se inviável a concessão de segurança, sendo que, na esteira do Parecer Ministerial, incide in casu, o entendimento consagrado na Súmula vinculante 37 do STF. Cuidam os autos de Mandado de Segurança, Impetrado por Glaudson Santos de Assunção, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.